Tribunal: STF
Processo: RE 1277940
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 33-35, Doc. 19): 
    “RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DUPLA INTEPORSIÇÃO DE RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
    Não prospera a prefacial de nulidade arguida pelo réu, por suposta violação ao art. 489, §1º, incisos I a V, do CPC. O julgador não está obrigado ao enfrentamento expresso de todos os artigos de lei invocados pelas partes. Ao magistrado impõe-se a observância do conjunto de fatos trazidos a julgamento e do conjunto de argumentos jurídicos elencados pelas partes interessadas no resultado da lide, pelo que entende-se que a fundamentação exposta mostra-se suficiente para a resolução de todas as questões discutidas na ação. Ademais, o Juizado Especial é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), não estando adstrito aos dispositivos legais do CPC invocados pelo recorrente. MÉRITO. A exoneração de servidor público titular de cargo efetivo, não requerida, decorrente da aposentadoria por tempo de contribuição, afronta preceitos constitucionais e legais vigentes. Isto porque a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida pelo RGPS, não é causa de perda de cargo público, pois não faz parte do rol constante dos incisos do §1º, do art. 41, da Constituição Federal. Ademais, a legislação previdenciária não exige mais o afastamento do segurado para receber a aposentadoria, exceto se se tratar de aposentadoria por invalidez, de aposentadoria compulsória ou de aposentadoria especial, nos termos do art. 54, da Lei nº 8213/91. Outrossim, o texto constitucional não veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com a remuneração de cargo público, o que torna inaplicável o disposto no art. 40, da Constituição Federal. Há que se reafirmar que a vedação prevista no §10 do art. 37 da Constituição Federal não alcança os servidores titulares de cargos efetivos aposentados pelo RGPS, posto que tal dispositivo constitucional aplica-se, tão-somente, aos servidores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Por sua vez, considerando que o desligamento do servidor foi involuntário e que a verba em questão é de natureza alimentar, é de rigor a manutenção da condenação ao pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a exoneração até a reintegração ao cargo. Não prospera, todavia, o pleito de dano moral, porquanto prejuízo apurado é unicamente financeiro e pode ser integralmente reparado pela via material, não chegando a gerar dano de ordem moral. CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da data do inadimplemento incide o índice básico da caderneta de poupança como índice de correção monetária. Após 25/03/2015 incide o IPCA-E. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O valor da condenação, determinado em sentença e mantido neste aresto, é proveniente de verba alimentar, que deixou a servidora de perceber por força do ato administrativo nulo que a exonerou. Assim, não se pode concluir que o montante de verbas devidas altere a impossibilidade financeira da autora, porquanto individualmente correspondiam a sua remuneração. Ademais, ainda que somados os proventos de aposentadoria e a remuneração devida pelo exercício da função pública, tendo o demonstrativo da página 23 como base, a demandante não perceberia renda mensal superior a cinco salários mínimos, motivo pelo qual resta mantida a AJG concedida na origem. RECURSO DO REÚ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”.
    Posteriormente, a demanda foi sobrestada por determinação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 70077724862, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: 
    “A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social”. 
    Resolvido o incidente, a Turma Recursal promoveu nova análise do recurso inominado, mantendo a decisão proferida anteriormente, ao fundamento de que está de acordo com a tese jurídica fixada em sede de IRDR. O novo julgado restou assim ementado (fl. 1, Doc. 25):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. POSSIBILIDADADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. TESE JURÍDICA FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 70077724862. JULGAMENTO DOS RECURSOS RATIFICADOS. DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 
    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos artigos 18, caput; 29, caput; 30, I; 37, caput e § 10; 30, I; 39; 40, caput; e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. Para tanto, aduz que:
    a) o Pleno do Tribunal de origem, no julgamento da ADI 1007036147, reconheceu a constitucionalidade do art. 44, V, da LCM 296/2005, bem como estabeleceu interpretação no sentido de sua aplicação, mesmo no caso de inexistência de regime próprio de previdência do município;
    b) conforme previsto na Lei Complementar Municipal 296/2005, a aposentadoria é causa de vacância do cargo;
    c) sob pena de afronta à autonomia municipal, princípio sensível da Constituição Federal, deve ser respeitada a legislação municipal, até que sobrevenha decisão judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da norma;
    d) trata-se de servidor público estatutário e não celetista; e
    e) o acórdão recorrido afastou a norma municipal sem observância da cláusula de reserva do plenário.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Eis o panorama de fato desta demanda:
    - Servidor público (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria;
    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;
    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público;
    - Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação buscando voltar aos quadros do Município, amparando-se na jurisprudência desta CORTE segundo a qual são cumuláveis vencimentos de cargo público com proventos do regime geral de Previdência.
    Pois bem: o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público. 
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado. 
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)”
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 735.588-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/9/2014)”
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE UMA APOSENTADORIA COM DUAS REMUNERAÇÕES. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. POSSIBILIDADE. 1. É possível a acumulação de proventos oriundos de uma aposentadoria com duas remunerações quando o servidor foi aprovado em concurso público antes do advento da Emenda Constitucional n. 20. 2. O artigo 11 da EC n. 20 convalidou o reingresso --- até a data da sua publicação --- do inativo no serviço público, por meio de concurso. 3. A convalidação alcança os vencimentos em duplicidade se os cargos são acumuláveis na forma do disposto no artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil, vedada, todavia, a percepção de mais de uma aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.776- AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2008)”
    Por fim, vejam-se recentes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE, em casos idênticos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (RE 1258491 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)”
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente